Tribunal: TJDFT
Processo: 0748825-79.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-27
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. REDE PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO DE PACIENTE. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória em obrigar o DF a realizar o procedimento cirúrgico denominado artroplastia dos joelhos (bilateral). Recurso da autora visa à reforma da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido.
2 – Preliminar. Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência da parte autora, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3 – Direito à saúde. Políticas públicas. A intervenção do Poder Judiciário na execução da política de saúde pressupõe a inadimplência do Poder Público “É possível ao Poder Judiciário determinar a implementação pelo Estado, quando inadimplente, de políticas públicas constitucionalmente previstas, sem que haja ingerência em questão que envolve o poder discricionário do Poder Executivo.” (ARE 964542 AgR / RJ - RIO DE JANEIRO, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI).
4 – Ausência de mora do Poder Público. Não obstante a autora postule a realização de cirurgia em ortopedia, há informação nos autos (id 40661416) de que a autora sequer foi atendida em consulta ambulatorial, informação confirmada pela peça de id 40661416, em que a própria autora informa a ausência de atendimento na especialidade. A despeito das alegações da recorrente de que houve preterição, os pedidos médicos juntados ao processo não são suficientes para comprovar a necessidade da realização da cirurgia desde o ano de 2017, tendo em vista que não foram elaborados por médico especialista em ortopedia (ID. 40661463 – Pág. 3 e ID. 40660501). A autora não apresenta laudo médico circunstanciado anterior a data em que foi inserida no sistema de regulação, pelo que não é possível dizer que houve preterição da paciente. Somente no curso do processo a autora foi atendida por médico especialista em ortopedia (ID 40661468 – pág. 46/55) e, posteriormente, sobreveio sentença que determinou a realização do procedimento cirúrgico em observância aos critérios de prioridades estabelecidos pela regulação. Tal circunstância revela a ausência de critério técnico da atuação da Defensoria Pública na defesa do pleito, e demonstra temerário o provimento de deferir realização de cirurgia, ainda que sem designação de prazo, ante a falta de diagnóstico seguro e preciso. Não houve, portanto, comprovação de preterição da paciente, tampouco demonstração de excesso de prazo para realização da cirurgia, nos termos do Fórum Nacional de Saúde do CNJ (Enunciado n. 93). Embora o serviço de saúde não esteja sendo fornecido na rapidez desejada, não há omissão atribuível ao réu a justificar a intervenção do Poder Judiciário. A situação de gravidade do atendimento no SUS não constitui justificativa para a alteração na lista de prioridades baseada na análise técnica do risco, pois este é verificado nas centenas de outros cidadãos que também aguardam atendimento. As providências que melhor atendem à situação em exame são de natureza coletiva, cuja iniciativa por ser da própria Defensoria Pública (art. 134 da CF) ou do Ministério Público (art. 129 da CF). Sentença que se mantém ante a ausência de recurso da parte ré.
5 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% do valor da causa, pelo recorrente vencido, com exigibilidade suspensa em face da gratuidade de justiça, que ora se concede.

W